Tribunal: TJSP
Processo: 2280761-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2012 a 2014 - Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida para reconhecer a prescrição dos créditos tributários referentes ao exercício de 2012 - Ocorrência - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2012 a 2014 - Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida para reconhecer a prescrição dos créditos tributários referentes ao exercício de 2012 - Ocorrência - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Datas dos vencimentos entre 10/02/2012 e 12/11/2012 - Ação ajuizada em 29/11/2017 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ - Exceção de pré-executividade rejeitada - Decisão mantida - Recurso improvido.